Tribunal: TJMT
Processo: 1021367-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021367-85.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (AGRAVADO), SERGIO GUIMARAES RIBEIRO - CPF: 582.456.851-00 (AGRAVADO), RONALDO DA COSTA NEVES - CPF: 763.836.951-34 (AGRAVADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (TERCEIRO INTERESSADO), JUVIANO LINCOLN - CPF: 304.779.991-15 (TERCEIRO INTERESSADO), S & R GOLD LTDA - EPP - CNPJ: 09.462.921/0003-02 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON DA COSTA BARROS - CPF: 103.106.571-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), GERALDO ESCOBAR PINHEIRO - CPF: 051.422.021-04 (ADVOGADO), IZABEL CRISTINA DOS SANTOS PERES - CPF: 500.564.761-91 (ADVOGADO), SEBASTIAO BOTTO DE BARROS TOJAL - CPF: 044.224.808-39 (ADVOGADO), LEONARDO BISSOLI - CPF: 357.118.618-40 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), FELIPE LAURETTI SPINARDI - CPF: 416.389.318-01 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (AGRAVANTE), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (AGRAVANTE), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GLAUCO LUBACHESKI DE AGUIAR - CPF: 892.502.901-44 (ADVOGADO), FABIO ALVES MONTEIRO - CPF: 870.581.971-72 (ADVOGADO), EVANDRO SILVA BARROS - CPF: 759.615.981-87 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), EVANDRO SILVA BARROS - CPF: 759.615.981-87 (ADVOGADO), FABIO ALVES MONTEIRO - CPF: 870.581.971-72 (ADVOGADO), FELIPE LAURETTI SPINARDI - CPF: 416.389.318-01 (ADVOGADO), GLAUCO LUBACHESKI DE AGUIAR - CPF: 892.502.901-44 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (EMBARGANTE), LEONARDO BISSOLI - CPF: 357.118.618-40 (ADVOGADO), RONALDO DA COSTA NEVES - CPF: 763.836.951-34 (EMBARGANTE), SEBASTIAO BOTTO DE BARROS TOJAL - CPF: 044.224.808-39 (ADVOGADO), SERGIO GUIMARAES RIBEIRO - CPF: 582.456.851-00 (EMBARGANTE), IZABEL CRISTINA DOS SANTOS PERES - CPF: 500.564.761-91 (ADVOGADO), IZABEL CRISTINA DOS SANTOS PERES - CPF: 500.564.761-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -

EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2.
Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração oposto por
JBS S/A, RONALDO DA COSTA NEVES e SERGIO GUIMARAES RIBEIRO
contra acórdão proferido no julgamento do recurso de agravo de instrumento que, por unanimidade, proveu o recurso para o fim de determinar o prosseguimento da Ação Civil Pública n. 1000041-88.2019.8.11.0005, também em relação aos agravados Ramon de Oliveira Martins, Sérgio Guimarães Ribeiro, Ronaldo da Costa Neves e JBS S.A.

Os embargantes
RONALDO DA COSTA NEVES e SERGIO GUIMARAES RIBEIRO
sustentam que o acórdão
é omisso, porquanto foi genérico quanto

às previsões do Art. 17, § 6o, I e § 6o-B, da Lei n. 8.429/1992 que dispõe sobre a individualização da pena.

A JBS S.A opôs embargos de declaração apresentando como razões recursais a existência de três omissões, a primeira em relação a exclusão do terceiro beneficiário do polo passivo da demanda, a segunda em relação a revogação das tipificações dos incisos I e II do artigo 11 da Lei N°. 8.429/91, e a terceira em relação a possibilidade da rejeição liminarmente da ação de improbidade administrativa.

Desse modo, requerem o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada os vícios apontados no r. Acórdão.

Contrarrazões no id. 206524665.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de
embargos de declaração oposto por
JBS S/A, RONALDO DA COSTA NEVES e SERGIO GUIMARAES RIBEIRO
contra acórdão proferido no julgamento do recurso de agravo de instrumento que, por unanimidade, proveu o recurso para o fim de determinar o prosseguimento da Ação Civil Pública n. 1000041-88.2019.8.11.0005, também em relação aos agravados Ramon de Oliveira Martins, Sérgio Guimarães Ribeiro, Ronaldo da Costa Neves e JBS S.A.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirmam os embargantes a existência de omissões no acórdão, qual sejam, ausência de individualização das condutas,
a exclusão do terceiro beneficiário do polo passivo da demanda, a revogação das tipificações dos incisos I e II do artigo 11 da Lei N°. 8.429/91, a possibilidade da rejeição liminarmente da ação de improbidade administrativa.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão as partes embargantes.

Com efeito, o voto condutor apresentou as razões pela quais entendeu pelo prosseguimento do feito em relação aos embargantes, reconhecendo que só será rejeitada a inicial nos casos previstos no art. 330 do CPC, ou quando não preenchidos os requisitos do §6o, I e II do mesmo artigo, ou ainda quando manifestamente inexistente o ato de improbidade imputado, hipóteses estas que não ocorreram no caso destes autos, como se vê:

Na sequência foi oportunizada às partes a manifestação quanto ao impacto da Lei n. 14.230/2021, que, de fato, trouxe profundas alterações à Lei de Improbidade Administrativa, tendo as partes de manifestado oportunamente, conforme relatado.

Entretanto, o que se constata é que em verdade não há motivos capazes de modificar o entendimento esposado pela eminente Relatora na decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal acima transcrita, de modo a ensejar conclusão diversa neste julgamento do mérito do recurso.

Isso porque, no caso
sub judice
, as condutas dos Agravados foram devidamente individualizadas na inicial da Ação Civil Pública de origem, com indicação dos elementos mínimos que apontam para a ocorrência de atos ímprobos e de sua autoria, havendo indícios suficientes dos fatos e do dolo imputado, de acordo com a nova redação dada pela Lei n. 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa, que assim dispõe em seu art. 17:

“Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021) (Vide ADI 7042) (Vide ADI 7043)

(...)

§ 6o A petição inicial observará o seguinte:
(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

I -
deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos
que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada
; (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

II
- será instruída com documentos ou justificação que contenham
indícios suficientes
da veracidade dos
fatos e do dolo
imputado ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições constantes dos arts. 77 e 80 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 6o-A O Ministério Público poderá requerer as tutelas provisórias adequadas e necessárias, nos termos dos arts. 294 a 310 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021), (Vide ADI 7042) (Vide ADI 7043)

§ 6o-B

A petição inicial será
rejeitada
nos casos do
art. 330
da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), bem como quando não preenchidos os requisitos a que se referem os incisos

I e II do § 6o

deste artigo, ou ainda
quando manifestamente inexistente o ato de improbidade imputado
. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 7o
Se a petição inicial estiver em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a citação dos requeridos
para que a contestem no prazo comum de 30 (trinta) dias, iniciado o prazo na forma do art. 231 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 8o (Revogado)
. (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)
(
...)”

Ressalte-se que não se descura que o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), firmou as seguintes teses em relação à retroatividade da Lei n. 14.230/2021:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA -
a presença do elemento subjetivo - DOLO
;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” (STF. Tema n. 1.199. Leading case: ARE 843.989, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, j. 18/08/2022, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-251, d. 09/12/2022, p. 12/12/2022) (g.n.)

Como se vê das teses fixadas pela Suprema Corte, as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 devem ser imediatamente aplicadas às causas sem trânsito em julgado, bem como que é necessária a presença de dolo específico para a tipificação da improbidade administrativa.

Todavia, é importante frisar que, mesmo com as alterações advindas da Lei n. 14.230/2021, deve-se atentar pela prevalência do princípio do
“in dubio pro societate”
, já que, de acordo com §6o-B do art. 17 acima transcrito, na fase de recebimento da inicial da ação civil pública de improbidade administrativa, a petição inicial só será rejeitada nos casos previstos no art. 330 do CPC, ou quando não preenchidos os requisitos do §6o, I e II do mesmo artigo, ou ainda quando manifestamente inexistente o ato de improbidade imputado, hipóteses estas que, à toda evidência, não ocorreram no caso destes autos.

(...)

Não bastasse isso, a decisão objeto do presente agravo de instrumento diz respeito ao recebimento da inicial da Ação Civil Pública na origem, de modo que,
inexiste juízo de valor quanto à presença de dolo específico nesta fase processual
, não se exigindo prova cabal de tal circunstância, sob pena de se proferir um julgamento sumário do
meritum causae
, como ocorreu na espécie, em verdadeira afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e do próprio direito de ação, já que sequer foi oportunizando ao
MINISTÉRIO PÚBLICO
a comprovação dos fatos narrados na exordial.

Em outras palavras, indicados os elementos mínimos que apontam para a ocorrência de atos ímprobos e de sua autoria, além de indícios suficientes dos fatos e do dolo imputado aos acusados e, inexistindo as hipóteses de rejeição previstas no §6o-B do art. 17 da LIA,
não há que se falar em inépcia da inicial, impondo-se o recebimento da mesma contra os Agravados
, com o prosseguimento do feito na origem de modo a viabilizar a ampla produção probatória, tão necessária à apuração dos graves fatos noticiados, já que
a questão sobre a existência de dolo ou efetiva lesão ao erário é objeto de apreciação do mérito da demanda que somente poderá ser dirimida após a regular instrução processual
.

Ademais, como bem assentado pelo STJ,
“O indeferimento da petição inicial nessas situações significa desconsiderar a importante atividade investigatória de instituições essenciais ao Estado brasileiro, que tanto contribuem para o combate à corrupção, à improbidade na Administração Pública e à malversação do dinheiro público. Deve-se privilegiar, em casos como o ora analisado, a defesa do interesse público quanto ao esclarecimento dos fatos relacionados à atuação dos servidores e gestores públicos”
(REsp n. 1.773.034/RJ, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06/12/2018, DJe 17/12/2018).

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)”

Quanto ao prequestionamento, cumpre ressaltar novamente que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024